Tribunal: STF
Processo: HC 261154
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.009.893.



     Colhe-se dos autos que, no curso da execução penal, a defesa pleiteou o benefício do livramento condicional, porém foi indeferido pelo Juízo da Execução.



    O recurso dirigido ao Tribunal de origem foi desprovido, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. 



    I. Caso em Exame 1. Decisão em processo de execução penal indeferiu pedido de concessão de livramento condicional ao sentenciado, que cumpre pena total de 15 anos, 1 mês e 20 dias em regime fechado, com previsão de término em 13/09/2031, pela prática de diversos delitos, incluindo tráfico de drogas e roubo. 



    II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do livramento condicional, considerando a prática de falta disciplinar grave durante o cumprimento da pena. 



    III. Razões de Decidir 3. Embora o agravante tenha apresentado atestado de bom comportamento carcerário, a prática de falta disciplinar grave em 29 de agosto de 2023 demonstra incapacidade de submissão a regras e ausência de maturidade para regime de menor vigilância. 4. O histórico prisional conturbado do agravante, conforme o Tema 1161 do STJ, deve ser considerado na valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional. 



    IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido.”



    Contra esse decisum, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente por decisão monocrática. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do benefício do livramento condicional. 



    Informa que “em 19 de fevereiro de 2025, o paciente, preencheu o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, conforme o disposto no artigo 83 do Código Penal”. Argumenta que, “com o intuito de demonstrar o preenchimento do requisito subjetivo, o paciente apresentou atestado de bom comportamento carcerário, atestado este emitido pela unidade prisional em que encontra-se recolhido”. Alega que “o indeferimento do pedido de livramento condicional, amparado, exclusivamente em fato pretérito e antigo, revela-se, manifestamente ilegal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer se digne esse Pretório Excelso Supremo Tribunal Federal conhecer e conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, ante os motivos fáticos e jurídicos expostos, concedendo-se Livramento Condicional ao ora Paciente. 



    Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida em sede Liminar. 



    Por fim, caso Vossas Excelências verifiquem qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, deste Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório, DECIDO. 



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Na hipótese, foram apresentados os seguintes fundamentos pelo TJSP para manter o indeferimento do livramento condicional: [...]



    Como se vê, o Tribunal de origem entendeu pelo não preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do livramento condicional considerando, especialmente, o cometimento de falta grave pelo paciente em 29/8/2023, consistente na prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto, o que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Além disso, este Tribunal também entende que a valoração do requisito subjetivo para a obtenção do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional das penas unificadas. No mesmo sentido: [...]



    Ademais, o STJ possui entendimento reiterado no sentido da impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento de requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios da execução, como a progressão de regime e o livramento condicional, uma vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-probatório. A propósito: [...]”



    Na espécie, conforme mencionado pela Corte Superior, “o Tribunal de origem entendeu pelo não preenchimento do requisito subjetivo para a obtenção do livramento condicional considerando, especialmente, o cometimento de falta grave pelo paciente em 29/8/2023, consistente na prática de novo delito durante o cumprimento da pena em regime aberto”, e que “a valoração do requisito subjetivo para a obtenção do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional das penas unificadas”. A Corte a quo ainda consignou a “impossibilidade de, na via estreita do habeas corpus, desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias sobre o não preenchimento de requisito subjetivo necessário à concessão de benefícios da execução, como a progressão de regime e o livramento condicional, uma vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-probatório”.



    Com efeito, no que tange ao livramento condicional, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para obtenção de livramento condicional, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/3/2023)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente